Tribunal: TJBA
Processo: 0530763-45.2019.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): PEDRO AUGUSTO COSTA GUERRA
Órgão julgador: PEDRO AUGUSTO COSTA GUERRA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2025-08-22
Data de publicação: 2025-08-22

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 2ª Turma Processo: APELAÇÃO CRIMINAL n. 0530763-45.2019.8.05.0001 Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 2ª Turma APELANTE: HIGOR TEIXEIRA DOS SANTOS Advogado(s): APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA RELATOR: DES. PEDRO AUGUSTO COSTA GUERRA ACORDÃO EMENTA: PENAL. PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. SENTENÇA CONDENATÓRIA. CRIME DE ROUBO SIMPLES. ART. 157 CAPUT, DO CÓDIGO PENAL. RECURSO DEFENSIVO. PRELIMINAR. NULIDADE. AUSÊNCIA DO RÉU NA AUDIÊNCIA. EFEITO NATURAL DA REVELIA. PRELIMINAR REJEITADA. PLEITO ABSOLUTÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO IDÔNEO E APTO À ENSEJAR A CONDENAÇÃO. DESCLASSIFICAÇÃO PARA A FIGURA TENTADA. NÃO CABIMENTO. INVERSÃO DA POSSE. CRIME CONSUMADO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N.º 582 DO STJ. INDENIZAÇÃO PARA A VÍTIMA. AFASTAMENTO. AUSÊNCIA DE PEDIDO EXPRESSO NA DENÚNCIA. REQUISITO INDISPENSÁVEL. PRECEDENTES. PARECER PELO CONHECIMENTO DA APELAÇÃO E, NO MÉRITO, PELO PROVIMENTO PARCIAL, TÃO SOMENTE PARA AFASTAR A INDENIZAÇÃO FIXADA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. REDUÇÃO DA BASILAR. PENA REDIMENSIONADA. EXCLUSÃO DA INDENIZAÇÃO. I - Não há nulidade por cerceamento de defesa quando o próprio Réu deixou de cumprir obrigação que lhe era imposta, qual seja, manter o endereço atualizado nos autos, apesar de ter sido devidamente citado. Demais disso, nenhuma das partes poderá arguir nulidade a que haja dado causa, ou para ela tenha concorrido, na forma do artigo 565, CPP. Preliminar rejeitada. II – Opinativo Ministerial (ID. 51265186), manifestando-se pelo parcial provimento do Apelo Defensivo, tão somente para afastar a indenização pelos danos causados à vítima, mantendo-se a sentença inalterada nos demais termos. III - Comprovada a materialidade delitiva pelo Auto da Prisão em Flagrante; Recibo de Entrega e do Auto de Exibição e Apreensão - todos contidos no ID. 73121373, os quais atestam que o Recorrente foi preso em flagrante delito em poder da res substracta, além de 01 (um) simulacro de pistola pequena de cor preta; 01 (um) telefone celular da marca LG de cor dourada; 01 (uma) pochete de cor preta, além da importância de R$ 72,00(setenta e dois) reais. A autoria, por seu turno, é comprovada pelos depoimentos e declarações apresentados em juízo, os quais estão em harmonia com a confissão prestada pelo réu na fase inquisitorial.(id. 73121373, fls. 08/09). IV - Não cabe o pedido de desclassificação para a figura tentada, tendo em vista que o crime de roubo se consuma com a simples inversão da posse, desde que tenha cessado a violência ou grave ameaça, sendo prescindível a posse mansa e tranquila do bem, forte no entendimento da Súmula nº 582, STJ. V - Conforme jurisprudência consolidada do STJ, a fixação de valor mínimo para reparação de danos materiais em infrações penais (art. 387, IV, CPP), depende de pedido expresso na Denúncia, acompanhado de indicação do valor pretendido e instrução probatória específica. No feito sob exame, o Ministério Público não formulou pretensão indenizatória ao oferecer a Denúncia (ID. 73121372), fato que impede a fixação de valor mínimo para a reparação dos danos sofridos. VII - Recurso a que se dá Parcial Provimento. A A C Ó R D Ã O Vistos, relatados e discutidos estes autos de APELAÇÃO CRIMINAL Nº 0530763-45.2019.8.05.0001, oriundos da Comarca de Salvador/BA, figurando como Apelante: HIGOR TEIXEIRA DOS SANTOS e Apelado: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA ACORDAM os Desembargadores integrantes da colenda Segunda Turma Julgadora da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em REJEITAR A PRELIMINAR DE NULIDADE E DAR PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO INTERPOSTO, nos termos do voto condutor. E assim o fazem pelas razões a seguir expendidas.